Tribunal: TJDFT
Processo: 0731833-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731833-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLAUDNEY LIMA DE MATOS, FRANCISCO WASHINGTON DE MEDEIROS SOUSA, MARCELO CARLOS PEREIRA, QUENIA RODRIGUES XAVIER, RODRIGO CESAR SANTOS FELISDORIO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida por esta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da intempestividade reconhecida. Nos termos do disposto no § 2o, do artigo 1.021 do CPC, verbis: “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Dessa forma, eventual retratação deverá necessariamente aguardar a manifestação da parte agravada agravado. Intime-se, portanto, a parte agravada para contrarrazoar o presente recurso (ID 53357825), no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator